Tribunal: TJSP
Processo: 1000276-14.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SUSPENSÃO da EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO FISCAL E POSTERIOR EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. PEDIDO SUPERVENIENTE DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
R. sentença de procedência do pedido que foi reformada por v. acórdão proferido por esta C. 13a Câmara de Direito Público, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios como fixado

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SUSPENSÃO da EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO FISCAL E POSTERIOR EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. PEDIDO SUPERVENIENTE DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
R. sentença de procedência do pedido que foi reformada por v. acórdão proferido por esta C. 13a Câmara de Direito Público, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios como fixado pela r. sentença.
Autora que interpôs agravo contra r. decisão que inadmitiu recurso especial. Posterior pedido pela autora de desistência da ação perante o E. STJ, em virtude de inclusão em Programa Especial de Parcelamento (PEP). E. STJ que homologou o pedido de desistência da ação e extinguiu o processo, nos termos do art. 487, inciso III, alínea "c", porém determinou o retorno ao Tribunal de origem para apreciação do pedido da autora de afastamento da condenação em honorários advocatícios.

DESCABIMENTO. Adesão ao PEP que não afasta o recolhimento da verba honorária da demanda. Regra contida nos artigos 6o, II, 'd' e 8o, I, ambos do Decreto no 61.625/2015. Ausência de "bis in idem" ou enriquecimento ilícito da Fazenda Estadual.
Parcelamento que implica no reconhecimento da procedência do crédito. Princípio da causalidade. Redução prevista na Lei no 15.387/2014 refere-se exclusivamente à execução fiscal, não se estendendo às ações promovidas pela devedora. Precedentes desta E. Corte.

CONDENAÇÃO DA AUTORA aO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000765143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000276-14.2017.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada C & A MODAS LTDA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram a condenação da autora no pagamento
dos honorários advocatícios sucumbenciais, V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000276-14.2017.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 2/8
VOTO No 16.824 (processo digital)
APELAÇÃO No 1000276-14.2017.8.26.0068
No DE ORIGEM: 1000276-14.2017.8.26.0068
COMARCA: BARUERI (Vara da Fazenda Pública)
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FESP
APELADA: C&A MODAS LTDA.
MM. JUÍZA DE 1oGRAU: Graciella Lorenzo Salzman
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO FISCAL E POSTERIOR
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL.
PEDIDO SUPERVENIENTE DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
R. sentença de procedência do pedido que foi reformada por v.
acórdão proferido por esta C. 13a Câmara de Direito Público,
condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios
como fixado pela r. sentença.
Autora que interpôs agravo contra r. decisão que inadmitiu recurso
especial. Posterior pedido pela autora de desistência da ação
perante o E. STJ, em virtude de inclusão em Programa Especial de
Parcelamento (PEP). E. STJ que homologou o pedido de
desistência da ação e extinguiu o processo, nos termos do art. 487,
inciso III, alínea “c”, porém determinou o retorno ao Tribunal de
origem para apreciação do pedido da autora de afastamento da
condenação em honorários advocatícios.
DESCABIMENTO. Adesão ao PEP que não afasta o recolhimento
da verba honorária da demanda. Regra contida nos artigos 6o, II,
'd' e 8o, I, ambos do Decreto no 61.625/2015. Ausência de “bis in
idem” ou enriquecimento ilícito da Fazenda Estadual.
Parcelamento que implica no reconhecimento da procedência do
crédito. Princípio da causalidade. Redução prevista na Lei no
15.387/2014 refere-se exclusivamente à execução fiscal, não se
estendendo às ações promovidas pela devedora. Precedentes desta
E. Corte.
CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS
MANTIDA.
Vistos.
Trata-se de ação ajuizada por C&A MODAS LTDA. em face da
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO FESP, na qual
pleiteava a concessão de tutela de urgência e, ao final, a confirmação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000276-14.2017.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 3/8
tutela de urgência para que o débito tributário não fosse óbice à comprovação
de sua regularidade fiscal ou manutenção do aproveitamento do regime
benéfico até o trânsito em julgado da discussão de mérito que será travada na
respectiva Execução Fiscal para cobrança do suposto crédito estadual
(ocasião na qual a Seguro garantia, ora apresentado, deverá ser desentranhada
do presente feito para apresentação nos autos daquele Executivo Fiscal).
Sobreveio r. sentença (fls. 673/677 prolatada em 25.04.2017),
cujo relatório adoto, que julgou procedente o pedido da autora.
A autora opôs embargos de declaração, pleiteando a majoração
dos honorários sucumbenciais (fls. 691/694) que foram rejeitados pelo Juízo
“a quo” (fls. 698).
A FESP interpôs recurso de apelação que foi provido por v.
acórdão proferido em 13.09.2017 por esta C. 13a Câmara de Direito Público
(fls. 721/728).
Opostos embargos de declaração pela autora (fls. 730/734), estes
foram rejeitados (fls. 742/750).
A autora interpôs recurso especial (fls. 753/770) e documentos
de fls. 774/872. Contrarrazões da FESP às fls. 875/883.
Inadmitido o recurso especial (fls. 884/887) a autora interpôs
agravo (fls. 890/909). A FESP se manifestou às fls. 914/916.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000276-14.2017.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 4/8
Não obstante, a autora pleiteou perante o E. STJ a desistência
do processo e sua extinção do processo, com resolução do mérito, diante
da inclusão do débito fiscal em Programa Especial de Parcelamento do
Estado de São Paulo (PEP/SP) fls. 927/934.
Por sua vez, por r. decisão monocrática proferida pela Mina.
Assusete Magalhães, o pedido de renúncia foi homologado, bem como foi
declarado extinto o processo e prejudicado o agravo ao recurso especial, no
entanto, determinado o retorno dos autos ao Tribunal de origem para
apreciação da questão relativa ao quantum porventura devido a título de
honorários advocatícios, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, homologo a renúncia às alegações de direito sobre as quais
se fundam a Ação e, assim, declaro extinto o processo, nos termos do art. 487,
III, c, do CPC/2015. Por conseguinte, julgo prejudicado o Agravo em Recurso
Especial interposto por C & A Modas Ltda. Quanto aos honorários
advocatícios, determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que
ali se decida - à luz da legislação local - a questão relativa ao quantum
porventura devido, a título dos honorários advocatícios, em decorrência da
superveniente renúncia da parte autora ao direito de ação.
I” (fls.937/941).
Determinada a manifestação das partes (fls. 948), a autora se
manifestou às fls. 952/957 e a FESP às fls. 959/964.
É o relatório.
No caso em tela, entendo que a condenação da autora ao
pagamento dos honorários advocatícios deve ser mantido, pelos motivos
abaixo explicitados.
No caso em tela, são devidos os honorários advocatícios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000276-14.2017.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 5/8
arbitrados na ação ajuizada pela autora. Tal raciocínio advém da análise
conjunta do artigo 6o, II, 'd' e do artigo 8o, I, ambos do Decreto Estadual no
61.625/2015, instituidora do PEP do ICMS, dispositivos que estabelecem o
seguinte:
“Artigo 6° - O parcelamento previsto neste decreto será considerado:
II - rompido, na hipótese de:
d) não comprovação da desistência e do recolhimento das custas e encargos
de eventuais ações, embargos à execução fiscal, impugnações, defesas e
recursos apresentados no âmbito judicial;
...
Art. 8o. A concessão dos benefícios previstos neste decreto:
I - não dispensa, na hipótese de débitos ajuizados, a efetivação de garantia
integral da execução fiscal, bem como o pagamento das custas, das despesas
judiciais e dos honorários advocatícios, ficando estes reduzidos para 5%
(cinco por cento) do valor do débito fiscal;
II - não autoriza a restituição, no todo ou em parte, de importância recolhida
anteriormente ao início da vigência deste decreto.”
Diante dos citados dispositivos, infere-se que é necessária a
comprovação da desistência e do pagamento das custas e encargos de todas
as ações propostas relacionadas ao crédito tributário.
E, ainda, observa-se que a redução dos honorários para 5%
do valor do débito fiscal se aplica somente para a hipótese de execução
fiscal.
Porém, vale ressaltar que a empresa, ora autora, optou por
ajuizar ação a fim de obter a suspensão da exigibilidade do crédito e
expedição de certidão de regularidade fiscal que implicou a citação e a
manifestação da Fazenda Estadual, devendo ser condenada ao recolhimento
das verbas advindas da sucumbência.
Dessa maneira, a verba honorária discutida nestes autos é devida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000276-14.2017.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 6/8
por conta da sucumbência, não guardando relação com os honorários
recolhidos no Programa Especial de Parcelamento PEP, que se referem à
execução fiscal, não podendo considerar a tese de que há bis in idem ou
enriquecimento sem causa da Fazenda Estadual.
Logo, incide o princípio da causalidade, imputando-se o
pagamento dos honorários advocatícios a quem deu causa ao ajuizamento da
ação e que ensejou a movimentação do Poder Judiciário.
Acerca do princípio da causalidade, Cândido Rangel Dinamarco
explica:
“Só por comodidade de exposição alude-se à sucumbência como critério para
atribuir o custo final do processo a uma as partes, sabendo-se no entanto que
essa é apenas uma regra aproximativa, ou mero indicador do verdadeiro
critério a prevalecer, que é o da causalidade: deve responder pelo custo do
processo, sempre, aquele que houver dado causa a ele ao propor uma
demanda improcedente ou sem necessidade, ou ao resistir a ela sem ter razão”
(Capítulos de Sentença, São Paulo, Ed. Malheiros, 2002, págs. 92/93).
Nesse sentido, vem sendo o posicionamento desta E. Corte,
verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela empresa executada
Insurgência
Alegação de que devem ser "afastados os honorários
sucumbenciais, uma vez que são oriundos de desistência obrigatória em razão
da adesão ao PEP do ICMS" Descabimento Pedido de desistência que,
além de ter sido formulado somente após a formação do título executivo
judicial, já foi apreciado e indeferido, sem que houvesse oportuna insurgência
recursal Higidez do título executivo judicial No mais, o reconhecimento de
eventual excesso de execução dependeria da indicação do pretenso valor
correto, ausente na espécie Inteligência do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC
Decisão mantida, por fundamento diverso. Recurso desprovido”. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2138414-80.2019.8.26.0000; Relator (a): Spoladore
Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 14/08/2019; Data de Registro: 19/08/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000276-14.2017.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 7/8
“APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Sentença de parcial
procedência para excluir os juros do débito superiores à taxa Selic - Posterior
adesão ao Programa Especial de Parcelamento - PEP do ICMS - Pleito de
desistência da ação - Sentença de mérito mantida - Honorários advocatícios
devidos - Princípio da causalidade Precedentes do C. STJ e desta E. Corte
de Justiça Honorários recursais arbitrados Homologada a desistência do
recurso”. (TJSP; Apelação Cível 1000869-74.2018.8.26.0014; Relator
(a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro das
Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais; Data do
Julgamento: 29/01/2020; Data de Registro: 29/01/2020).
“Ação Anulatória ajuizada por empresa buscando a anulação de Auto de
Infração e Imposição de Multa (ICMS). Sentença de parcial procedência.
Recurso de ambas as partes. Pedido superveniente de desistência do recuso de
apelação interposto, por ter a autora aderido ao Programa Especial de
Parcelamento PEP, previsto no Decreto Estadual no 58.811, de 27 de
dezembro de 2012. Homologação. Recurso da Fazenda Estadual julgado
prejudicado, por perda de objeto. Pedido formulado pela Fazenda para
condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios. Aplicação
das disposições constantes do § 8o, artigo 85, c.c. artigo 90 "caput", ambos do
Código de Processo Civil. Desistência da ação postulada após consolidada a
relação
jurídico-processual.
Homologação
da
desistência,
restando
prejudicado o recurso da Fazenda Estadual por perda de objeto. Extinção do
processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 85, VIII, do CPC.
Pedido da ré acolhido para condenar a autora ao pagamento da verba
honorária, nos termos do artigo 90, do CPC”. (TJSP; Apelação Cível
1008153-27.2018.8.26.0114; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 29/01/2020; Data de Registro: 29/01/2020).
“APELAÇÃO AÇÃO RETIFICATÓRIA DE CDA'S E ANULATÓRIA DE
MULTA - Multa por infração ao regulamento do ICMS - Posterior adesão ao
Programa Especial de Parcelamento - PEP do ICMS - Pleito de desistência da
ação - Sentença de extinção, sem julgamento do mérito, nos termos do art.
485, VIII, do CPC - Honorários advocatícios devidos - Princípio da
causalidade Precedentes do C. STJ e desta E. Corte de Justiça - Sentença
mantida Honorários recursais arbitrados Recurso não provido”. (TJSP;
Apelação Cível 1062084-31.2018.8.26.0053; Relator (a): Ponte Neto; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
16/07/2019; Data de Registro: 16/07/2019).
No caso em tela, a r. sentença havia condenado a FESP ao
pagamento de honorários advocatícios no montante de R$ 5.000,00 (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000276-14.2017.8.26.0068 - Barueri - VOTO No 8/8
673/677). Posteriormente, o v. acórdão reformou integralmente a r. sentença
e inverteu os ônus de sucumbência em favor da FESP (fls. 728).
Assim sendo, deve ser mantida a condenação da autora ao
pagamento dos honorários advocatícios no montante de R$ 5.000,00 em
favor da FESP.
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Por fim, faço uma observação de que eventuais embargos de
declaração serão julgados virtualmente, nos termos da Resolução no
549/2011, com redação dada pela Resolução no 7725/2017.
Diante da homologação do pedido de renúncia feito pela autora e
da extinção do processo pelo E. STJ, nos termos do art. 487, inciso III, alínea
“c” do CPC/2015, pelo meu voto, MANTENHO a condenação dos
honorários advocatícios sucumbenciais fixados em desfavor da autora,
em virtude da superveniente renúncia ao direito de ação, pelos fundamentos
acima explicitados.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora